Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003989-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 031.259.031-81 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), KIMBILLY RAYANE SOUZA WERNER - CPF: 060.661.521-06 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE CONEXÃO POR APROXIMADAMENTE 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. REDUÇÃO MONOCRÁTICA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR AUTOR). REGULARIDADE DO JULGAMENTO SINGULAR À LUZ DO ART. 932, V, DO CPC E DA SÚMULA 02 DA TURMA RECURSAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado em ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo de conexão (cerca de 10 horas) sem assistência material, reduziu a condenação de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a redução monocrática do quantum afronta a Súmula 02 da Turma Recursal Única/MT; (
ii
) estabelecer se o montante de R$ 3.000,00 por autor é proporcional e razoável diante dos fatos comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático se coaduna com o art. 932, V, do CPC e com a Súmula 02, por visar à uniformização e celeridade, quando a decisão recorrida destoa dos parâmetros jurisprudenciais do Colegiado.

O dano moral é
in
re

ipsa
em hipóteses de falha no transporte aéreo com atraso relevante e ausência de assistência, devendo o valor observar razoabilidade, proporcionalidade e a dupla finalidade compensatória e pedagógica.

A cifra de R$ 10.000,00 por autor mostra-se excessiva à luz de precedentes desta Turma em casos mais gravosos (atrasos de 48 horas e extravio definitivo de bagagem), que fixam valores entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00.

O montante de R$ 3.000,00 por autor revela-se adequado ao atraso de cerca de 10 horas, sem prova de consequências adicionais graves, alinhando a decisão aos padrões deste Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução monocrática do quantum indenizatório para conformar a sentença aos parâmetros jurisprudenciais da Turma não viola a Súmula 02 da Turma Recursal Única/MT. 2. O valor de R$ 3.000,00 por autor é proporcional e razoável para atraso de voo de conexão de aproximadamente 10 horas sem assistência material comprovada.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, protocolizado sob o ID 292730394, interposto por
HENRIQUE JOSÉ ALCANTARA DE OLIVEIRA
e
KIMBILLY RAYANE SOUZA WERNER
em face da decisão monocrática de ID 290801383, proferida por este Relator, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado pela companhia aérea para reformar a sentença de primeiro grau (ID 290731897) e reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, o desacerto da decisão monocrática. Argumentam, em primeiro lugar, que o julgamento singular do recurso inominado teria violado o disposto na Súmula 02 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, porquanto a matéria atinente ao valor da indenização por danos morais não estaria pacificada neste Colegiado, o que demandaria, necessariamente, o julgamento pelo órgão colegiado. No mérito, defendem que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na decisão agravada revela-se irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos, a saber, o atraso de aproximadamente 10 (dez) horas no voo de conexão, sem a devida prestação de assistência material pela companhia aérea, notadamente por se tratar de viagem de retorno da lua de mel dos consumidores. Asseveram que tal montante destoa da jurisprudência desta própria Turma em casos análogos e não cumpre a dupla finalidade da reparação civil. Ao final, pugnam pela reforma da decisão monocrática, com o consequente restabelecimento integral do valor da condenação fixado na sentença de primeiro grau.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada permaneceu inerte, conforme certificado no ID 299786852.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pelos Agravantes, entendo que a decisão monocrática objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma articulada.

1. Da Regularidade do Julgamento Monocrático e da Plena Observância aos Precedentes deste Colegiado

De proêmio, afasto a arguição dos Agravantes de que o julgamento monocrático do Recurso Inominado teria malferido a Súmula 02 desta Turma Recursal. A referida súmula, em consonância com o que dispõe o artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, faculta ao relator dar provimento
a
recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ou, ainda, com entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Trata-se de um mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional, que visa a conferir celeridade e a prestigiar a uniformidade da jurisprudência.

A matéria relativa à fixação do
quantum
indenizatório, embora revista em cada caso concreto de acordo com suas particularidades, não é um campo desprovido de balizas jurisprudenciais. Ao contrário, este Colegiado, assim como os Tribunais Superiores, há muito consolidou os critérios norteadores para o arbitramento da reparação por danos morais, quais sejam, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade – compensatória e pedagógica – da indenização. A decisão monocrática que reduziu o valor da condenação não o fez de forma aleatória ou em confronto com a jurisprudência, mas, precisamente, com o fito de adequar a sentença de primeiro grau a esses parâmetros reiteradamente aplicados por esta Turma em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A sentença que fixara a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, de fato, destoava do patamar que este órgão julgador tem considerado razoável para situações fáticas análogas, configurando-se, portanto, uma decisão passível de reforma monocrática para alinhamento com o entendimento predominante. Não há, pois, que se falar em violação à Súmula 02 ou em usurpação da competência do Colegiado, mas sim em legítimo exercício da função judicante do relator, em prol da eficiência e da isonomia nas decisões judiciais.

2. Da Manutenção do
Quantum
Indenizatório: A Ponderação entre a Gravidade da Falha e os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

Superada a questão preliminar, adentro o cerne do inconformismo dos Agravantes, que reside na suposta
irrisoriedade
do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais para cada um. Cumpre assentar, desde logo, que a falha na prestação do serviço pela companhia aérea Agravada é fato incontroverso e de inequívoca gravidade. Como bem delineado na decisão monocrática, o ilícito não se configurou na alteração prévia do voo, que fora comunicada com antecedência e aceita pelos consumidores, mas sim no cancelamento do voo de conexão já em trânsito, no dia 19 de agosto de 2024, que submeteu os passageiros a um atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para chegar ao
destino final
, agravado pela ausência de comprovação de qualquer assistência material durante o longo período de espera no aeroporto. A circunstância de tal evento ter ocorrido no retorno da viagem de lua de mel dos Agravantes confere ao fato uma nota adicional de frustração e aborrecimento, que certamente agrava o dano moral experimentado.

Contudo, a fixação da verba indenizatória não pode se descurar dos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, que impõem ao julgador a tarefa de encontrar um ponto de equilíbrio que, de um lado, compense adequadamente o ofendido pelos transtornos sofridos e, de outro, não se converta em fonte de enriquecimento ilícito, mantendo, ainda, sua função pedagógica e punitiva em face do ofensor.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, arbitrada em primeiro grau, embora justificada pela reprovabilidade da conduta da empresa aérea, mostrou-se, de fato, excessiva quando comparada aos parâmetros adotados por este Colegiado em situações similares. A decisão monocrática, ao reduzir a verba para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Agravante, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o casal, não minimizou o dano, mas sim promoveu a necessária adequação do julgado aos critérios de ponderação que regem a matéria.

Este órgão julgador tem se pautado por critérios de prudência e equidade, buscando estabelecer valores que, de um lado, compensem o ofendido e, de outro, sancionem o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Os precedentes a seguir ilustram a linha de entendimento adotada:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. INTERNACIONAL. VOO IDA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. REALOCAÇÃO. 3 (TRÊS) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA. VIGÊNCIA. DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)No dano moral, reduzir o valor para o R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Reclamante/Recorrido, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (Súmula 362/STJ
).(...)
(N.U 1013936-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

No julgado supracitado, a indenização de R$ 8.000,00 foi fixada em um cenário fático consideravelmente mais gravoso, que cumulou o extravio definitivo de bagagem com um atraso de três dias, evidenciando uma sucessão de falhas na prestação do serviço que justifica, plenamente, uma reparação em patamar superior ao do caso em tela. A comparação torna evidente a desproporcionalidade do valor de R$ 10.000,00 para um atraso de 10 horas, ainda que com os contornos fáticos aqui presentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE TRECHO. REALOCAÇÃO. ATRASO APROXIMADO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. FORTUÍTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR APLICADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a, no
mais.(...)
(N.U 1066420-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Neste segundo precedente, um atraso de 48 horas, significativamente superior ao experimentado pelos Agravantes, ensejou a fixação de danos morais no montante de R$ 5.000,00. Por uma lógica de proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 para um atraso de aproximadamente 10 horas, sem a comprovação de perda de compromissos inadiáveis ou outros desdobramentos mais severos, mostra-se perfeitamente alinhado a esse parâmetro jurisprudencial que baliza a atuação desta Turma.

Destarte, a quantia fixada na decisão monocrática afigura-se justa e equânime, atendendo à finalidade da reparação civil sem incorrer em excessos, razão pela qual deve ser mantida.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 290801383, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É o meu voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025